Tribunal: STJ
Processo: 0026741-87.2022.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950482 - PR (2025/0196282-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: OCIDENTAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADO
: DANIEL ROGÉRIO DE CARVALHO VEIGA - PR075836
AGRAVADO
: NORMA TEREZINHA PROLICO DE CARVALHO
ADVOGADO
: THIERRY PIERRE EL OMAIRI - PR032464
INTERES.
: JOSÉ GERALDO FERREIRA DE CARVALHO
ADVOGADO
: OTTO JOÃO LYRA NETO - PR018316
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E OMISSÃO. TESE REFERENTE
À FRAUDE À EXECUÇÃO APRECIADA FUNDAMENTADAMENTE.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de
forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou
contradições, deve ser rejeitada a alegação de contrariedade aos arts. 489 e1.022 do
Código de Processo Civil.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
16/12/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA53225889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:49:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 073ecc5b-498e-439c-bc8b-12f255d26084

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2950482 - PR (2025/0196282-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: OCIDENTAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADO
: DANIEL ROGÉRIO DE CARVALHO VEIGA - PR075836
AGRAVADO
: NORMA TEREZINHA PROLICO DE CARVALHO
ADVOGADO
: THIERRY PIERRE EL OMAIRI - PR032464
INTERES.
: JOSÉ GERALDO FERREIRA DE CARVALHO
ADVOGADO
: OTTO JOÃO LYRA NETO - PR018316
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E OMISSÃO. TESE REFERENTE
À FRAUDE À EXECUÇÃO APRECIADA FUNDAMENTADAMENTE.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de
forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou
contradições, deve ser rejeitada a alegação de contrariedade aos arts. 489 e1.022 do
Código de Processo Civil.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta
Corte, que não conheceu de seu agravo em recurso especial, dada a incidência da
Súmula 115/STJ.
O acórdão recorrido tem a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INSURGÊNCIA EM DESFAVOR
DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. 1. PARTE
EMBARGADA QUE ALEGA A OCORRÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO
ACOLHIMENTO. DIVÓRCIO ANTERIOR À EXECUÇÃO E À CITAÇÃO DO
DEVEDOR. FOTOGRAFIAS E STATUS EM REDE SOCIAL QUE, POR SI SÓ, NÃO
DEMONSTRAM A ALEGADA FRAUDE. AUSÊNCIA, AINDA, DE COMPROVAÇÃO
DE INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PENHORAVEIS. 2. PLEITO DE INVERSÃO
DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 303 E TEMA REPETITIVO 872 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSISTÊNCIA DA EMBARGADA NA
OCORRÊNCIA
DE
FRAUDE
À
EXECUÇÃO.
PRETENSÃO
RESISTIDA
VERIFICADA.
RECORRENTE
QUE
DEVE
ARCAR
COM
OS
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Documento eletrônico VDA52861428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:30
Código de Controle do Documento: 8ffbf68a-81d5-4e1c-aa81-fddb5e7d7655

A agravante sustenta que a procuração considerada faltante foi efetivamente
juntada aos autos, destacando que o advogado constituído é seu procurador há vários
anos e sua representação foi legítima durante todo o trâmite processual.
Não foi apresentada impugnação ao agravo.
É o relatório.
VOTO
A procuração conferindo poderes ao advogado que, por sua vez,
substabeleceu poderes ao subscritor do recurso especial foi juntada aos autos às fls.
322, de modo que se pode considerar regularizada a representação processual.
Fica afastada, portanto, a incidência da Súmula 115/STJ.
O recurso especial, todavia, não comporta provimento.
A agravante alegou violação aos arts. 489 e 1022 do Código de Processo Civil.
Ocorre que o acórdão recorrido se manifestou de forma suficiente e motivada
sobre o tema em discussão nos autos. Ademais, não está o órgão julgador obrigado a se
pronunciar sobre todos os argumentos apontados pelas partes, a fim de expressar o seu
convencimento. No caso em exame, o pronunciamento acerca dos fatos controvertidos, a
que está o magistrado obrigado, encontra-se objetivamente fixado nas razões do acórdão
recorrido. Afasto, pois, a alegada violação dos arts. 489 e 1022 do CPC.
Ressalte-se que a agravante afirmou omissão quanto à tese referente à fraude
contra credores. O Tribunal de origem pronunciou-se expressamente sobre o tema, nos
seguintes termos (fl. 236):

A recorrida permanecer com o nome de casada após o divórcio em nada
demonstra fraude à execução, vez que, dissolvido o casamento, é
faculdade dos ex-cônjuges alterarem ou não seu nome, de acordo com o
disposto no artigo 1.571, parágrafo 2o, do Código Civil.
Ademais, as fotografias apresentadas e o ex-marido da recorrida ostentar
em rede social status de casado também não provam a alegação.
Da certidão de casamento apresentada no mov. 1.4, consta que a
averbação da separação consensual ocorreu em 26.05.2005. Porém, a
execução foi proposta em 03.06.2005 e, primeiramente, em desfavor da
empresa JNT Comércio e Representações Ltda, estando ausente, portanto,
o primeiro requisito para configurar fraude à execução.
Não há no caso alienação, mas sim divórcio que transmitiu a integralidade
do bem à recorrente, mas também não há provas de que o ocorrido tenha
sido capaz de reduzir o devedor a insolvência.

Não há, portanto, omissão, mas julgamento contrário aos interesses
defendidos pela agravante.
Documento eletrônico VDA52861428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:30
Código de Controle do Documento: 8ffbf68a-81d5-4e1c-aa81-fddb5e7d7655

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52861428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:52:30
Código de Controle do Documento: 8ffbf68a-81d5-4e1c-aa81-fddb5e7d7655

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.950.482 / PR
Número Registro: 2025/0196282-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
000710878620058160001
00071088620058160001
00132787320258160001
00267418720228160001
132787320258160001 267418720228160001 710878620058160001 71088620058160001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OCIDENTAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADO : DANIEL ROGÉRIO DE CARVALHO VEIGA - PR075836
AGRAVADO
: NORMA TEREZINHA PROLICO DE CARVALHO
ADVOGADO : THIERRY PIERRE EL OMAIRI - PR032464
INTERES.
: JOSÉ GERALDO FERREIRA DE CARVALHO
ADVOGADO : OTTO JOÃO LYRA NETO - PR018316
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : OCIDENTAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADO : DANIEL ROGÉRIO DE CARVALHO VEIGA - PR075836
AGRAVADO
: NORMA TEREZINHA PROLICO DE CARVALHO
ADVOGADO : THIERRY PIERRE EL OMAIRI - PR032464
INTERES.
: JOSÉ GERALDO FERREIRA DE CARVALHO
Documento eletrônico VDA53204675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:57:55
Código de Controle do Documento: 5658105d-fff1-4cad-93cc-ee1b91bb6ddb

ADVOGADO : OTTO JOÃO LYRA NETO - PR018316
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
16/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:57:55
Código de Controle do Documento: 5658105d-fff1-4cad-93cc-ee1b91bb6ddb